Tribunal: TJDFT
Processo: 0701189-96.2020.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, PARTILHA DE BENS, C/C GUARDA E ALIMENTOS. COMPOSIÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO DA GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA NO TRANSCURSO DA LIDE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA PARTILHA DOS BENS E ALIMENTOS A SEREM FOMENTADOS PELO PAI AOS FILHOS. EX-CONSORTES. OBJETO. PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO CONJUGAL. CASAMENTO. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. BEM IMÓVEL E MÓVEL ADQUIRIDOS E MÚTUOS CONTRAÍDOS NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO. PRESUNÇÃO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS. COMUNICABILIDADE (CC, ART. 1.658). PRESTAÇÕES DE FINANCIAMENTO ADIMPLIDAS COM EXCLUSIVIDADE PELOS EX-CONSORTES. RESSARCIMENTO DE METADE DO DESPENDIDO APÓS O ROMPIMENTO DO VÍNCULO COM A SEPARAÇÃO DE FATO. NECESSIDADE. COMPENSAÇÃO COM A MEAÇÃO. POSSIBILIDADE. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO AOS FILHOS COMUNS. ALIMENTANDOS. MENORES IMPÚBERES. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. ALIMENTANTE. TRABALHO SOB VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. SUBSISTÊNCIA. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE, AGREGADAS DE RAZOABILIDADE. CONFORMAÇÃO. AFERIÇÃO. ALIMENTOS. MENSURAÇÃO SEGUNDO O APURADO. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. BALANCEAMENTO ADEQUADO. PRESERVAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA EM GRAU RECURSAL. ANTECIPAÇÃO DO PEDIDO RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DESCABIMENTO. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência da espécie antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa, em regra, restritiva de direito, antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (NCPC, arts. 203, § 1o, 300, caput e §3o), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença através de decisão singular e a concessão de tutela de urgência cautelar em desconformidade com o nele estabelecido.
2. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
3. Apreendido que a documentação colacionada com o apelo estivera à disposição da parte no trânsito processual, podendo ser usada no momento apropriado para lastrear o direito que invocara, notadamente na fase instrutória, a desídia no manejo do acervo probatório obsta que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada pela preclusão, tornando inviável a fruição de faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados.
4. Extinto o vínculo matrimonial pautado pelo regime patrimonial da comunhão parcial de bens com a decretação do divórcio, resultando do regime do enlace a presunção de que os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso comunicam-se, passando a integrar o acervo comum, devem ser rateados igualmente entre os ex-consortes como efeito anexo à extinção do vínculo conjugal, observadas as exceções estabelecidas pelo próprio legislador à presunção legal emoldurada como forma de ser preservado o alcance do regime patrimonial eleito (CC, arts. 1.658, 1.659, II, e 1.660, I,).
5. Sob a égide do regime patrimonial da comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância do matrimônio comunicam-se, integrando o monte partilhável na hipótese de rompimento do vínculo conjugal, com a decretação do divórcio, ressoando determinante para irradiação desse resultado a data em que germinara o fato gerador do patrimônio ou, outrossim, das obrigações passivas, ou seja, se o crédito ou a obrigação germinaram ainda na constância da relação, conquanto tenham se consolidado somente após a separação, divórcio ou dissolução da união estável.
6. Arrolado imóvel adquirido na constância do vínculo conjugal, a partilha do bem e dos débitos dele germinados por ter sido adquirido mediante financiamento encerra consectário do regime patrimonial pertinente à comunhão parcial, que compreende o rateio tanto do ativo como do passivo contraído em favor da entidade familiar, resultando dessa regulação, inclusive, que, em tendo os ex-consortes solvido parcelas originárias dos empréstimos após a dissolução da sociedade conjugal, com a separação de fato, devem-lhes ser assegurada a repetição do equivalente à metade do que despenderam, e que estava à afeto ao ex-cônjuge, devidamente atualizado desde o desembolso, podendo o equivalente ser compensado com a respectiva meação.
7. O despendido pelos ex-consortes com o pagamento integral das parcelas de mútuos contraídos em benefício da entidade familiar após a dissolução da vida em comum devem ser atualizados monetariamente, pois a correção visa simplesmente manter a identificação da obrigação no tempo, não guardando a atualização do que deve ser revertido nenhuma vinculação com a valorização do imóvel ou a desvalorização do valor de mercado do veículo indicado à partilha, notadamente porque os direitos e obrigações inerentes aos bens foram rateados igualmente.
8. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades da alimentanda e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, §1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e pela apreensão empírica das necessidades do beneficiário como forma a ser aferida a capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar aos destinatários da prestação para o custeio de suas necessidades e fruição do padrão de vida compatível com sua condição social.
9. As necessidades de crianças em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de estimativa de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira e com a posição social e econômica dos pais, ensejando que os gastos com a mantença dos filhos seja dosado em ponderação com a capacidade econômica que ostenta, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhes devem ser fomentados pelo genitor.
10. Apreendido o que aufere mensalmente o alimentante como trabalhador sob vínculo empregatício, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais dos filhos devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser provido em sintonia com suas possibilidades que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades dos destinatários da verba, ponderada a razoabilidade da prestação.
11. Apurado que a verba alimentar restara fixada em parâmetro adequado à capacidade do alimentante, revelando-se passível de ser suportada pelo obrigado e apta a concorrer para o custeio das necessidades materiais dos destinatários da prestação, assegurando-lhe padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado pelos genitores, ensejando o atendimento do binômio necessidade dos alimentandos e capacidade contributiva do alimentante, deve sua expressão ser mantida, pois alcança montante que se afigura razoavelmente adequado à capacidade do alimentante e às necessidades dos alimentandos.
12. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
13. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Honorários recursais fixados. Unânime.